Tribunal: STJ
Processo: 0078383-66.2012.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2325896 - SP(2023/0103793-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO
ADVOGADOS
: ANTONIO FERRO RICCI - SP067143
DANIEL ADENSOHN DE SOUZA - SP200120
PEDRO HENRIQUE FORMAGGIO JORGE - SP299714
FELIPE HELENA - SP252625
AGRAVADO
: PRO TESTE ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE DEFESA DO
CONSUMIDOR
ADVOGADOS
: JOSÉ CRETELLA NETO - SP139472
ACACIO FERNANDO JOSE - SP314267
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MATERIAIS E MORAIS. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o especial
por ausência de demonstração específica de violação a dispositivos federais e por
genericidade das razões, nos termos do
V, do CPC.
art. 1.030,
2. A controvérsia diz respeito à ação de procedimento ordinário sobre abstenção de
divulgação de testes realizados pela PROTESTE, publicação de direito de resposta,
retirada de conteúdo de website e condenação em danos morais e materiais. O
valor da causa foi fixado em R$ 180.000,00.
3. A sentença julgou improcedentes os pedidos e fixou honorários em 10% sobre o
valor atualizado da causa.
4. A Corte de origem, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, manteve a
improcedência e majorou os honorários para 20% sobre o valor atualizado da
causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o acórdão contrariou os arts. 2 e
105 do CDC ao admitir a PROTESTE como “verdadeiro consumidor” e dispensar
regras do SNDC e contraditório técnico; (ii) saber se houve violação aos arts. 2, 42
Documento eletrônico VDA54039942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:23:12
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 15ffebc4-d256-4d7d-a2e1-f07de86e6e6b

e 44 da
por desconsideração das normas do SNDC sobre
Lei n. 2.181/1997
notificação, defesa e impugnação; (iii) saber se foram afrontados o
,
art. 27, caput
§§ 1o, 3o e 4o, da
e os arts. 33, §§ 1o-2o, e 34, §§ 1o-2o, do
Lei n. 6.437/1977,
Decreto-
ante a ausência de colheita representativa, lacração,
Lei n. 986/1969
contraprova, termo de apreensão e perícia de contraprova; e (iv) saber se os arts.
42 e 44 da
impediam a divulgação dos testes sem defesa
Lei n. 2.181/1997
administrativa e produção de provas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O agravo não supera o juízo negativo de admissibilidade, pois as razões do
especial limitaram-se à indicação genérica de artigos, sem confronto analítico com
os fundamentos do acórdão recorrido, atraindo o
V, do CPC. Ademais,
art. 1.030,
a pretensão demanda reexame de premissas fáticas sobre o procedimento de coleta
e testes, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. O juízo negativo de admissibilidade do recurso especial se
Tese de julgamento
mantém quando as razões são genéricas e não demonstram, de forma clara e
específica, a violação apontada, nos termos do
V, do CPC. 2. Incide a
art. 1.030,
Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame de premissas fáticas”.
CDC, arts. 2, 105; CPC, arts. 1.030, V, 85, § 11;
Dispositivos relevantes citados:
CF,
III,
;
arts. 2, 42, 44, incisos I a IV;
art. 105,
a Lei n. 2.181/1997,
caput, §§ 1o, 3o, 4o; Decreto-
arts. 33,
Lei n. 6.437/1977, art. 27,
Lei n. 986/1969,
§§ 1o-2o, 34, §§ 1o-2o.
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/02/2026
09/02/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54039942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:23:12
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 15ffebc4-d256-4d7d-a2e1-f07de86e6e6b

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2325896 - SP (2023/0103793-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO
ADVOGADOS
: ANTONIO FERRO RICCI - SP067143

DANIEL ADENSOHN DE SOUZA - SP200120

PEDRO HENRIQUE FORMAGGIO JORGE - SP299714

FELIPE HELENA - SP252625
AGRAVADO
: PRO TESTE ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE DEFESA DO
CONSUMIDOR
ADVOGADOS
: JOSÉ CRETELLA NETO - SP139472

ACACIO FERNANDO JOSE - SP314267
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MATERIAIS E MORAIS. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o especial por
ausência de demonstração específica de violação a dispositivos federais e por
genericidade das razões, nos termos do
V, do CPC.
art. 1.030,
2. A controvérsia diz respeito à ação de procedimento ordinário sobre abstenção de
divulgação de testes realizados pela PROTESTE, publicação de direito de resposta,
retirada de conteúdo de website e condenação em danos morais e materiais. O valor
da causa foi fixado em R$ 180.000,00.
3. A sentença julgou improcedentes os pedidos e fixou honorários em 10% sobre o
valor atualizado da causa.
4. A Corte de origem, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, manteve a
improcedência e majorou os honorários para 20% sobre o valor atualizado da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA52194147 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/11/2025 13:49:46
Código de Controle do Documento: f1cc6250-6bc1-449a-ad24-e832208995e2

5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o acórdão contrariou os arts. 2 e 105
do CDC ao admitir a PROTESTE como “verdadeiro consumidor” e dispensar regras
do SNDC e contraditório técnico; (ii) saber se houve violação aos arts. 2, 42 e 44 da
por desconsideração das normas do SNDC sobre notificação,
Lei n. 2.181/1997
defesa e impugnação; (iii) saber se foram afrontados o
, §§ 1o, 3o e 4o, da
art. 27, caput
e os arts. 33, §§ 1o-2o, e 34, §§ 1o-2o, do Decreto-
Lei n. 6.437/1977,
Lei n. 986/1969
ante a ausência de colheita representativa, lacração, contraprova, termo de apreensão
e perícia de contraprova; e (iv) saber se os arts. 42 e 44 da Lei n. 2.181/1997
impediam a divulgação dos testes sem defesa administrativa e produção de provas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O agravo não supera o juízo negativo de admissibilidade, pois as razões do
especial limitaram-se à indicação genérica de artigos, sem confronto analítico com
os fundamentos do acórdão recorrido, atraindo o
V, do CPC. Ademais, a
art. 1.030,
pretensão demanda reexame de premissas fáticas sobre o procedimento de coleta e
testes, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. O juízo negativo de admissibilidade do recurso especial se
Tese de julgamento
mantém quando as razões são genéricas e não demonstram, de forma clara e
específica, a violação apontada, nos termos do
V, do CPC. 2. Incide a
art. 1.030,
Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame de premissas fáticas”.
CDC, arts. 2, 105; CPC, arts. 1.030, V, 85, § 11; CF,
Dispositivos relevantes citados:
III,
;
arts. 2, 42, 44, incisos I a IV;
art. 105,
a Lei n. 2.181/1997,
Lei n. 6.437/1977,
caput, §§ 1o, 3o, 4o; Decreto-
arts. 33, §§ 1o-2o, 34, §§ 1o-2o.
art. 27,
Lei n. 986/1969,
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por COMPANHIA
BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO (CBD) contra a decisão que inadmitiu o
recurso especial por ausência de demonstração de violação aos dispositivos federais
invocados, por genericidade das razões recursais e com fundamento no
V,
art. 1.030,
do Código de Processo Civil.
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Documento eletrônico VDA52194147 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/11/2025 13:49:46
Código de Controle do Documento: f1cc6250-6bc1-449a-ad24-e832208995e2

O recurso especial foi interposto, com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
em apelação cível nos autos de ação de obrigação de fazer c/c pedidos indenizatórios.
O julgado foi assim ementado (fls. 1.204-1.205):

APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer. Pretensão de que a requerida,
associação civil de defesa do consumidor, se abstenha de divulgar o resultado de testes
de qualidade realizados cm produtos comercializados pela autora (uva passa escura
sem semente e castanha do pará sem casca), nos quais foram detectados a presença de
pelos de roedores. Pretensão, ainda, de fixação de danos materiais e morais. Sentença
que julgou improcedentes os pedidos formulados pela autora, condenando-a ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em
10% do valor atualizado da causa. Inconformismo da parte autora centrado na
ilegalidade do método de exame utilizado pela requerida e na inobservância dos
princípios do contraditório e da ampla defesa. Não acolhimento. Produtos que foram
coletados diretamente do supermercado, da mesma forma que o teria feito qualquer
consumidor, ou seja, de forma aleatória. Procedimento levado a efeito pela ré que, a
despeito de ser pautado em dados técnicos bem apurados, é revestido de
informalidade. Autora que, na presente demanda, pôde questionar os procedimentos
adotados pela ré, o que lhe garantiu o exame da suposta lesão sofrida, em observância
ao principio constitucional da inafastabi 1 idade da jurisdição. Questão que também
está centrada nos direitos à livre manifestação do pensamento e à liberdade de
expressão. Inconformismo da requerida. Pretensão de majoração dos honorários
sucumbenciais. Acolhimento. Percentual fixado (10%) que é, no caso concreto,
desproporcional à complexidade da causa e ao trabalho desenvolvido pelos causídicos
durante longos anos. Majoração para 20% (vinte) por cento sobre o valor atualizado da
causa. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DA REQUERIDA
PROVIDO.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
1.229):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão, contradição e obscuridade. Não
configuração. Inexistência de vício. Provimento colegiado claro, completo e
exauriente, devidamente fundamentado. Nítido caráter de infringência. Inadmissibilidade.
EMBARGOS REJEITADOS.

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
Documento eletrônico VDA52194147 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/11/2025 13:49:46
Código de Controle do Documento: f1cc6250-6bc1-449a-ad24-e832208995e2

a) 2o do Código de Defesa do Consumidor, porque o acórdão teria
indevidamente qualificado a PROTESTE como “verdadeiro consumidor”,
permitindo atuação informal na coleta e testes de alimentos;
b) 105 do Código de Defesa do Consumidor, já que, sendo a PROTESTE
integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, deveria observar
procedimentos transparentes e garantir contraditório e ampla defesa;
c) 2o, 42 e 44 da
pois o Tribunal teria afastado normas
Lei n. 2.181/1997,
regulamentares do SNDC sobre notificação, defesa e impugnação, legitimando
divulgação sem oportunizar participação técnica;
d) 27,
, §§ 1o, 3o e 4o, da
porquanto não houve
caput
Lei n. 6.437/1977,
colheita de amostra representativa, lacração e contraprova, sendo vedada a
certificação unilateral e secreta;
e) 33, §§ 1o-2o, e 34, §§ 1o-2o, do Decreto-
visto que não
Lei n. 986/1969,
se lavrou termo de apreensão, não se colheu amostra tripartida e não se assegurou
perícia de contraprova;
f) 42 e 44 da
porque não foi conferida defesa
Lei n. 2.181/1997,
administrativa antes da divulgação pública dos resultados e não se oportunizou
produção de provas pela fornecedora.
Requer “Seja o presente recurso conhecido e provido para reconhecer que
o v. acórdão recorrido efetivamente contrariou artigo 2° do Código de Defesa do
Consumidor (...) artigo 105 do Código de Defesa do Consumidor e o artigo 2° do
Decreto 2.181/1997 (...) negou vigência ao artigo 27, caput, §1°, §3° e §4°, da Lei
n° 6.437/1977, artigo 33, §1° e §2°, e 34, §1° e §2°, ambos do Decreto-Lei n° 986
/69, bem como aos artigos 42 e 44, incisos I a IV, do Decreto n° 2.181/1997,
afastando-se qualquer possibilidade de a Recorrida atuar de maneira informal (...)
Documento eletrônico VDA52194147 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/11/2025 13:49:46
Código de Controle do Documento: f1cc6250-6bc1-449a-ad24-e832208995e2

reformando-se o v. acórdão recorrido para julgar procedentes todos os pedidos
formulados na inicial, invertendo-se o ônus da sucumbência”.
Contrarrazões às fls. 1.272-1.329.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito à ação de procedimento ordinário, em que a
parte autora pleiteou abstenção de divulgação dos testes realizados pela PROTESTE,
publicação de direito de resposta, retirada de conteúdo do website e condenação em
danos morais e materiais. O valor da causa foi fixado em R$ 180.000,00.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos e
fixou honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa.
A Corte de origem manteve a improcedência e majorou os honorários para
20% sobre o valor atualizado da causa.
I - Arts. 2o e 105 do CDC
No recurso especial, a recorrente alega que o acórdão contrariou o
conceito de consumidor (art. 2) ao admitir a PROTESTE como “verdadeiro
consumidor”, e violou o
ao dispensar as regras do SNDC e o contraditório
art. 105
técnico.
O acórdão recorrido concluiu que a PROTESTE agiu como consumidor ao
coletar produtos nas gôndolas, com procedimento informal, e que não se aplicam às
associações sem poder de polícia as mesmas regras técnicas de ordem pública.
Na decisão agravada, assentou-se que não ficou demonstrada vulneração
aos dispositivos invocados, porquanto o acórdão declinou premissas fáticas e
jurídicas suficientes, sendo genérica a referência legal.
Documento eletrônico VDA52194147 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/11/2025 13:49:46
Código de Controle do Documento: f1cc6250-6bc1-449a-ad24-e832208995e2

À vista disso, as razões especiais limitaram-se à indicação dos artigos, sem
demonstração clara e específica da ofensa, o que impede o conhecimento do especial
nos termos do
V, do Código de Processo Civil.
art. 1.030,
Ademais, a revisão dessa conclusão, fundada em elementos fáticos,
esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ.
II - Arts. 2o, 42 e 44 da Lei n. 2.181/1997
A recorrente afirma que o acórdão desconsiderou as normas do SNDC
sobre notificação, defesa e impugnação, legitimando divulgação sem oportunizar
participação técnica da fornecedora.
O acórdão destacou que a autora pôde questionar judicialmente os
procedimentos da PROTESTE, que o método foi informal e que não se aplica às
associações privadas o rito administrativo das agências com poder de polícia.
No ponto, a decisão agravada registrou a ausência de demonstração de
violação aos dispositivos legais indicados, por genericidade das razões. Diante disso,
a mera referência aos artigos, desacompanhada de confronto analítico com os
fundamentos do acórdão, não supera o juízo negativo de admissibilidade (art. 1.030,
V, do Código de Processo Civil).
Ademais, a revisão dessa conclusão, fundada em elementos fáticos,
esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ.
III -
, §§ 1o, 3o e 4o, da
e 33, §§ 1o-2o, e
Art. 27, caput
Lei n. 6.437/1977
34, §§ 1o-2o, do Decreto-Lei n. 986/1969
A parte alega que não houve colheita de amostra representativa, lacração,
contraprova, termo de apreensão e perícia de contraprova, sendo ilícitos os testes
unilaterais.
Documento eletrônico VDA52194147 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/11/2025 13:49:46
Código de Controle do Documento: f1cc6250-6bc1-449a-ad24-e832208995e2

O acórdão afirmou que os produtos foram coletados como faria qualquer
consumidor, que não houve seleção de amostras pelo fornecedor, e que a autora
poderia ter viabilizado contraprova, mas se insurgiu contra a perícia, além de que a
questão foi resolvida judicialmente, em sede de liberdade de informação.
A decisão agravada concluiu pela não demonstração de vulneração desses
dispositivos por atenderem as exigências legais no acórdão, reputando genéricas as
razões.
Assim, a indicação dos artigos, sem demonstrar de que modo os
fundamentos do acórdão contrariaram a disciplina legal específica, não autoriza o
processamento do especial (art. 1.030, V, do Código de Processo Civil).
Ademais, a revisão dessa conclusão, fundada em elementos fáticos,
esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ.
IV - Arts. 42 e 44 da Lei n. 2.181/1997
Alega a recorrente que não foi conferida defesa administrativa antes da
divulgação e não se oportunizou produção de provas.
O acórdão realçou que a discussão se deu no Judiciário, assegurando-se o
exame da suposta lesão, e que não se impõe às associações sem poder de polícia o
rito administrativo.
Nos termos da decisão agravada, não houve demonstração específica de
violação, permanecendo genéricas as razões quanto aos artigos referidos. Por isso,
não se viabiliza o conhecimento do especial (art. 1.030, V, do Código de Processo
Civil).
Ademais, a revisão dessa conclusão, fundada em elementos fáticos,
esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ.
V - Conclusão
Documento eletrônico VDA52194147 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/11/2025 13:49:46
Código de Controle do Documento: f1cc6250-6bc1-449a-ad24-e832208995e2

Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Nos termos do § 11 do
do Código de Processo Civil, majoro, em
art. 85
10% sobre o valor já arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios
em desfavor da parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais
previstos no § 2o do referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de
justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52194147 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/11/2025 13:49:46
Código de Controle do Documento: f1cc6250-6bc1-449a-ad24-e832208995e2

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.325.896 / SP
Número Registro: 2023/0103793-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00500178020138260100
0050017802013826010000783836620128260100
00783836620128260100
00783836620128260100500
02012679720128260100
020126798
2012679720128260100
20126798
20210000893094 500178020138260100 50017802013826010000783836620128260100 5830020122012674
783836620128260100 783836620128260100500
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO
ADVOGADOS : ANTONIO FERRO RICCI - SP067143
DANIEL ADENSOHN DE SOUZA - SP200120
FELIPE HELENA - SP252625
PEDRO HENRIQUE FORMAGGIO JORGE - SP299714
AGRAVADO
: PRO TESTE ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE DEFESA DO
CONSUMIDOR
ADVOGADOS : JOSÉ CRETELLA NETO - SP139472
ACACIO FERNANDO JOSE - SP314267
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO
TERMO
Documento eletrônico VDA54010359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:15:21
Código de Controle do Documento: 34fb8a26-7c55-4aab-83d9-eb360c3b1069

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54010359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:15:21
Código de Controle do Documento: 34fb8a26-7c55-4aab-83d9-eb360c3b1069